Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-83.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-83.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS - CPF: 052.875.041-01 (APELADO), MARIA AMELIA GOMES SANDIM - CPF: 053.229.491-27 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS BOA SORTE - CPF: 034.313.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 956.265.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 035.353.941-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INICIATIVA DO CONFLITO E A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que absolveu a apelada da imputação do crime de Lesão Corporal Gravíssima (art. 129, § 2o, IV, do Código Penal). O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar a apelada, alegando suficiência de provas de autoria e materialidade, e que a lesão gravíssima (amputação do dedo mindinho) afasta a tese de Legítima Defesa. Subsidiariamente, requer a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a prova produzida em juízo é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva e a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, permitindo o decreto
condenatório;
e

(II) a absolvição da apelada prejudica a pretensão de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, mas a autoria não ficou satisfatoriamente demonstrada para sustentar o decreto condenatório, prevalecendo a dúvida (
in dubio pro reo
).

4. A instrução processual revelou agressões recíprocas e versões diametralmente opostas entre a vítima e a apelada sobre a iniciativa e dinâmica dos fatos.

5. A única testemunha ocular que presenciou o embate físico corroborou a versão da
apelada
, ao afirmar que a apelada estava no chão e a vítima estava sobre ela,
agredindo-a
, o que é compatível com a tese de legítima defesa.

6. O Laudo Pericial da apelada
atestou que ela sofreu diversas escoriações e feridas, reforçando a plausibilidade da tese de que agiu para se defender.

7. No cenário de incerteza sobre quem iniciou as agressões, e se a
apelada
agiu com dolo de lesão ou para repelir a agressão, a dúvida razoável persiste e impõe a manutenção da absolvição com base no princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

8. Uma vez mantida a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a pretensão indenizatória veiculada na denúncia deve ser rejeitada, pois a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (Art. 387, IV, do CPP) é consequência exclusiva da sentença penal condenatória.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A condenação criminal não pode se basear em meras probabilidades ou conjecturas, exigindo um juízo de certeza que não foi alcançado diante do cenário de agressões recíprocas e versões contraditórias.

2. Persistindo a dúvida razoável sobre a iniciativa das agressões e a caracterização da excludente de ilicitude por legítima defesa, impõe-se a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (Art. 387, IV, do CPP) é inviável no caso de absolvição, por ser uma consequência exclusiva da sentença penal condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 25. CPP,
arts
. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, AP N.U 00030321620188110029 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT, que absolveu a ré
WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS
da imputação do crime de Lesão Corporal Gravíssima (art. 129, § 2o, inciso IV do Código Penal).

Em suas razões recursais, o
Parquet
requesta a condenação da apelada, argumentando que há provas suficientes de autoria e materialidade, e que a lesão gravíssima sofrida pela vítima (amputação do dedo mindinho da mão direita) afasta a tese de Legítima Defesa. Subsidiariamente, requer a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da vítima.

Em contrarrazões, a Defesa da apelada pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da absolvição da
apelada
por ter agido amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
Parquet
, sob o fundamento de que as versões conflitantes e a ausência de prova cabal sobre a dinâmica dos fatos e a iniciativa das agressões suscitam
dúvida razoável
, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
16 de fevereiro de 2024
, por volta das 22h10min, em local comercial denominado “
Auto Posto
Teodoro” localizado na Rua Cedro Rosa, no Novo Diamantino, neste município, a denunciada WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou lesão corporal contra a vítima Francielli Almeida da Silva, que resultou em deformidade permanente de membro.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, na data e horário acima mencionado, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência do crime de lesão corporal praticado por WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS, ora denunciada, contra a vítima Francielli Almeida da Silva, na conveniência do
Auto Posto
Teodoro, localizada neste município.

De possa dessas informações, a equipe deslocou-se até o local mencionado, constatando a veracidade dos fatos. Consta no presente caderno investigativo que a vítima estava na conveniência do
Auto Posto
Teodoro, oportunidade que em um determinado momento dirigiu-se ao banheiro do estabelecimento.

Ato contínuo, a denunciada seguiu a vítima até o banheiro do local e iniciou-se uma discussão, onde ambas se agrediram. Contudo, durante a briga, a denunciada agindo com dolo de causar lesão, mordeu o quíntuplo dedo da mão direita da vítima, que resultou em deformidade permanente, conforme Laudo Pericial de no. 543.1.02.9069.2024.168616-A01 sob o ID. 149315483 – Págs. 01/03.

É importante mencionar que, em razão da lesão, a vítima precisou amputar o quinto dedo da mão direita, conforme consta no Prontuário Médico acostado sob o ID. 149315485 – Pág. 01. Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 149315458 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de no. 2024.48826 (ID. 149315459 – Págs. 01/05); Laudo Pericial de no. 543.1.02.9069.2024.168616-A01 (ID. 149315483 – Págs. 01/03); Prontuário Médico (ID. 149315485 – Pág. 01); Foto (ID. 149315473 – Pág. 01), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS, como incursos nas sanções do artigo 129, §

2o, inciso IV, do Código Penal, devendo a ré ser citada, interrogada, processada e ao final condenada, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução a vítima e as testemunhas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que a denunciada seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenada ao pagamento de valor mínimo de indenização civil a vítima.

(sic

- id.

298321379
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
absolvendo
a ré, ora apelada,
WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS
, do crime de Lesão Corporal Gravíssima (art. 129, § 2o, inc. IV do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que a prova produzida em juízo não foi capaz de afastar a dúvida razoável sobre a ocorrência da legítima defesa ou agressões recíprocas.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 298319897); Boletim de Ocorrência (ID 298319898); Laudo Pericial da vítima (ID 298321372), que atestou "
coto em quinto quirodáctilo direito, em falange distal
" por instrumento inciso-contuso e a consequente deformidade permanente; e Prontuário Médico da vítima.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória para sustentar o decreto condenatório, prevalecendo a dúvida (
in dubio pro reo
).

Ao ser interrogada em juízo, a
apelada
WANESSA PATRICIA DO NASCIMENTO MORAIS
,
negou ter iniciado a agressão contra
a vítima
Francielli, afirmando que foi surpreendida no banheiro do posto Teodoro, onde foi atacada após repreender Francielli por provocações relacionadas a um
ex-relacionamento
. Relatou ter agido em legítima defesa durante a briga, sem intenção de ferir, e só soube da mordida no dedo da vítima posteriormente, conforme trecho do
interrogatório
:

“
Juíza
: A senhora confirma esses fatos de que a senhora teria ido atrás da Francielli no banheiro para agredi-la, iniciou uma agressão e ainda durante essa agressão a senhora teria arrancado pedaços do dedo dela, com uma mordida?

Wanessa
: Não, doutora, não confirmo.

Juíza
: Como que aconteceram os fatos? Conta a sua versão.

Wanessa
: Eu estava lá no posto Teodoro, como sempre de costume, a gente ia né? Comer uma porção, uma pizza ali entre amigos e eu nunca nem vi ela lá, tanto é que eu é não fazia questão de frequentar o mesmo ambiente que ela. Tanto porque ela tinha um envolvimento com um menino que, com um rapaz, né, que eu me relacionava. E então até o momento não sabia do envolvimento deles. E ela aproximou de mim, ela vinha aqui em casa me chamar
pra
academia e aí num determinado momento eu fiquei sabendo no celular do mesmo que ele tinha, é compartilhamento de foto íntimas, de conversas sensuais e tudo mais. Eu simplesmente falei
pra
ele, olha vai viver a sua vida. Eu sou solteira, eu sou uma pessoa que trabalhadeira, uma pessoa que corre atrás das minhas coisas e eu não preciso ficar vivendo um relacionamento assim. Até aí tudo bem. E aí eu peguei, cheguei nela, falei com ela, falei, ó, Francielli, você é casada, mas se você quiser ficar com ele, você fica, você só para de piadinha com meu nome, porque ela me chamava da sua namoradinha chifruda. É, compra uma blusinha para mim, já que sua namoradinha chifruda não
tá
na cidade e tal esses comentários. E eu estava chateada com ela. Eu cheguei nela, falei, ó, se você quer relacionar com ele, ele está aqui, ele é solteiro, você, sei lá se você vai juntar ele com seu marido ou se vocês vão separar, sei lá, vocês ficam juntos, só me deixa em paz. Eu estou vivendo a minha vida. E aí ela sempre ficava me provocando, até porque ela tem a uma carinha assim, de deboche mesmo, um ar de deboche, e ficava me provocando. Passava aqui em frente de casa. Até aí tudo bem. Nesse dia, lá no posto Teodoro eu fui
no
banheiro, eu não tinha ciência que ela estaria ali no posto, até porque ela nem frequenta lá. E aí eu fui
no
banheiro e estava, a gente, como a gente tinha terminado, a gente ainda estava tentando reconciliar eu com esse menino, esse rapaz, e aí ele conversando comigo, me ligando. Aí eu peguei e falei, bem assim, mas é,
tava
conversando com ele aleatório, ele estava até viajando, aí ela saiu do reservado,
no que ela saiu do reservado ela falou, bem assim, você está conversando com o nosso bem?
Aí eu peguei e falei, que bem? Você quer falar com ele? Aí ela pegou e falou, não, ele desliga. Eu falei, aí Francielli, vai viver sua vida, você tem uma família, vai viver sua vida.
E fui saindo do banheiro, no que eu fui saindo do banheiro, ela pegou e puxou a minha mão com o celular assim e rasgou a minha mão assim com a unha tem até na foto. E aí que começou a agressão, eu fui, empurrei ela para trás, ela pegou minha cabeça para socar na pia. E aí foi o momento que eu tropecei num
sofazinho
lá e caí. E ela caiu em cima de mim, me arranhando meu rosto aqui, entendeu? E eu uso unha, no que eu estava debatendo assim, ela batia na minha unha, quebrava unha. E aí foi uma hora que ela colocou a mão na minha garganta para me
asfixar
e meu nariz.
E eu, no desespero ali, só tentando me defender. Eu nem vi, não percebi nada e eu só tentava tirar ela. Quando eu vi, a

Kayene
entrou no banheiro
. Eu falei, socorre, por favor. E ela é pesada, ela malha. Ela estava com todo o peso em cima de mim, no meu quadril. E aí eu no que eu
tirei ela
de cima de mim, que eu consegui sair dela, eu entrei no reservado, que eu fiquei lá escondido, com medo, porque a pessoa queria me matar por tudo.
Tanto é que ela ainda falava e repetia várias vezes que iria me matar
. E aí ela lá, escondida, com medo, o marido
dela chegou e deu um chute no reservado que desmoronou sobre mim e aí ele deferiu também os socos, né, que pegou de raspão na minha cabeça.
E aí eu só vi o pessoal ali mesmo e dali me sentar ali, tiraram eles e me sentaram ali para tentar conversar. Falaram que ia chamar a polícia, eu falei que eu ia esperar e tanto é que eu esperei. Fui lá, fiquei lá, né? E aí? n
ão vi se eu mordi, mas que eu estava tentando me defender que ela estava me asfixiando, isso aí eu estava mesmo tentando tirar ela de cima de mim, chegou uma hora que eu pensei que eu não ia conseguir
, entendeu?

Juíza:
Certo, então vamos...
pra
gente contextualizar, a senhora tinha um relacionamento, né? E ela estava tendo um caso com o seu parceiro?

Wanessa
:
Isso.

Juíza:
Essa época a senhora estava com o seu parceiro ainda ou não?

Wanessa:

Não, a gente conversava, mas de vez em quando a gente encontrava também. Não vou, não vou mentir.

Juíza:
Certo, o relacionamento que a senhora tem hoje é com ele?

Wanessa:
Não. Não tenho mais relacionamento com ele, não falo mais com ele, não quero mais nem ver ele.

Juíza:
Certo, e aí, nesse dia, que consta na denúncia que a senhora teria ido atrás da Franciele, a senhora foi atrás dela no banheiro?

Wanessa:
Não, doutora, eu fui
numa
ligação, fui
no
banheiro mesmo, estava diante do espelho quando ela saiu do reservado.

Juíza:
Ela entrou depois de você.

Wanessa:
Não, ela, ela já estava no banheiro e eu não
vi ela
lá. Se não, não teria ido. Eu atendendo o celular normal. Fui e entrei no banheiro e fiquei frente do espelho conversando. E aí foi na hora que ela saiu do reservado e veio. Tá falando com o meu bem, eu falei, não, mas você quer falar com ele? Aí ela pegou e já começou, entendeu? Peguei e falei para ela, o que ela zangou foi que, é que eu acho que eu falei, né, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua família, você tem uma família, você não tem vergonha? Ela começou, entendeu? Ela puxou minha mão, que sangrou assim, eu dei um empurrão nela, aí ela já veio puxando meu cabelo, desferindo unhadas assim no meu pescoço e foi a hora que eu caí, ela aproveitou o momento.

Juíza:
Certo. Então, tipo, a senhora foi, ela
es
tava
no banheiro, a senhora foi no banheiro, a senhora está falando do celular dentro do banheiro, aí ela pegou e saiu, né? No local do bar, do compartimento ali, e veio perguntar se a senhora estava falando com essa pessoa que a senhora teria relacionamento e ela também. Aí a senhora pegou e falou para ela que não e deu a chamada nela por ela ser casada?

Wanessa:
Isso, falei para ela deixar eu viver minha vida e ela viver a vida dela, já que ela tinha família.

Juíza:
E ela partiu, com isso ela partiu para a agressão com a senhora. E aí a senhora caiu no chão, ela teria colocado a mão na sua boca. E foi a hora que a senhora teria mordido o dedo dela?

Wanessa:
Sim, eu, na verdade, eu nem sabia que eu tinha mordido. Eu fui tomar ciência disso no outro dia. Na verdade, no outro dia, não, no dia que eu compareci juntamente com eles, né? Eles foram e desceram para o Velho Diamantino, e o aí o policial
conduziu eles
. E aí subiram lá no posto e pegaram eu e levaram até a polícia civil ali. E lá que eu vi que ela estava mesmo com o dedo mindinho, mas eu não, não tinha ciência que era machucado porque eu mordi, se ela bateu em alguma coisa, mas provavelmente foi na hora que ela caiu com a com as
duas mão
em cima de mim para tentar me asfixiar. Tentando me defender.

Juíza:
A sua reação foi de defesa?

Wanessa:
Foi, foi de legítima defesa, até porque eu não, eu não teria motivo nenhum para agredi-la, tanto é que a gente, ela mora praticamente perto assim, da minha casa, duas quadras, não tenho motivo nenhum. Sim, eu vou falar para a senhora assim, fiquei chateada com a situação? Fiquei, porque era uma pessoa de dentro da minha casa, outra pessoa que eu relacionava. Fiquei chateada, mas nada que levasse a uma agressão.”

A
vítima Francielli Almeida da Silva

inform
ou em Juízo
que a
apelada

Wanessa
foi a responsável por iniciar os fatos,
e

negou ter agredido a
apelada
, afirmando que ficou debaixo dela tentando
s
e defender.
Vejamos excerto da sua oitiva judicial:

“
Ministério Público
: Senhora Francielli, eu queria que a senhora contasse todos os detalhes que a senhora se recordar. O que aconteceu nesse dia 16/02/2024, que a Wanessa ela teria agredido a senhora, inclusive teria até resultado na amputação de um dedo da senhora, o que aconteceu? Como que foram os fatos?

Francielli
: É, foi no dia 16 de fevereiro, eu saí para jantar com minha família para comemorar o aniversário da minha filha. E aí eu cheguei lá no local, né? Jantamos tudinho, aí pedimos a conta, aí eu pedi para ir
no
banheiro
pro
meu marido, aí eu fui
no
banheiro. Aí
na hora que eu saí do banheiro, ela estava entrando,
aí no que ela estava entrando,
ela foi e puxou o meu cabelo e me xingou. E aí ela começou a cair em cima de mim e bater em mim.

Ministério Público
: Mas assim, vocês chegaram a discutir, teve algum motivo? Por que ela fez isso?

Francielli
:
Não, ela sempre
provocou eu
, ela sempre mexia comigo, passava na rua, ficava rindo, desviava o carro em cima de mim, sempre me provocava, ia na loja onde eu trabalhava, que eu fazia diária, fazia gracinha e eu sempre quieta. E aí nesse dia ela foi e puxou meu cabelo lá no banheiro, na hora que eu estava saindo, porque quando eu
via ela
no local eu não ficava olhando, aí ela foi e puxou o meu cabelo.

Ministério Público
: Então, só
pra
poder entender, a senhora estava no banheiro, aí ela chegou no banheiro, a senhora foi sair, aí nesse momento ela puxou o cabelo da senhora?

Francielli
:
A porta, bem na porta tem uns espelho
s
, aí ela ficou nesse espelho. Aí eu tive que passar na passagem, né? Aí no que eu passei, eu olhei
pro
chão, daí ela foi puxou meu cabelo e me xingou. Aí ela, aí ela
pegou eu
.

Ministério Público
: O que é que ela falou para senhora nesse momento?

Francielli
:
Xingou de biscate, puxou meu cabelo e puxou meu braço, aí ela me mordeu?

Ministério Público
: Ela começou a agredir a senhora e aí...

Francielli
:
(inaudível) tudinho, mas aí já tinha, já estava mordida.

Ministério Público
: Aí ela mordeu o dedo da senhora?

Francielli
:
Mordeu.

Ministério Público
: E aí a senhora teve que amputar o dedo, o que aconteceu?

Francielli
:
Teve.

Ministério Público
: E aí... pode falar.

Francielli
:
Aí, amputou meu dedo, fiquei três dias no hospital.

Ministério Público
: Aí as pessoas que estavam lá separaram, o que aconteceu?

Francielli
:
Entrou uma mulher lá, amiga dela, não sei, aí saiu correndo de lá gritando. Aí chegou o povo.

Ministério Público
: Aí só quando as pessoas chegaram que ela parou de agredir a senhora?

Francielli
:

Aham
.

Ministério Público
: Aí a senhora foi para o hospital, teve atendimento médico?

Francielli
:
É, eu fui pagar a conta lá na recepção, tem que passar na catraca. E aí a dona perguntou o que eu tinha perdido lá no banheiro, se eu tinha perdido algum bem, né? Eu falei que não, eu perdi meu dedo lá. Aí ela pegou e ficou assim, né? Daí a gente pegou, pagou a conta. Saímos, fomos
pro
hospital. E aí chegamos lá no hospital lá, aí abordaram nós.
Aí não
deixou eu
ser atendida. Aí fui presa.

Ministério Público
:
Tá
certo.

Francielli
:
Aí eu fui presa, eu que fui
no
banheiro primeiro.

Ministério Público
: Entendi, mas por que que a senhora não... mas aí é uma outra situação, a senhora teve que ficar internada?

Francielli
:
Tive, fiquei três dias.

Ministério Público
: E assim, essa amputação, né? Prejudicou a senhora no trabalho, no desenvolvimento das atividades da senhora? Como que ficou?

Francielli
:
É, eu fiquei encostada uns meses porque eu mexia no computador. Aí não dava de mexer com o dedo, né?

Ministério Público
: Mas assim, atualmente, a senhora ainda ficou prejudicada nas atividades que a senhora desenvolve?

Francielli
:
É, bem pouco.
Aham
, mas ainda eu
sinto ele
na hora de escrever.

Ministério Público
:
Uhum
. A senhora ficou traumatizada com essa situação? Como que ficou essa questão psicológica para a senhora desses fatos?

Francielli
:
Fiquei, porque, tipo, arrancou um pedaço da minha parte, do meu corpo, né? Não é a mesma coisa, né? Não tem (inaudível).

Ministério Público
: Oi? A senhora pode repetir?

Francielli
:
A unha não é mais bonita, né? O dedo, né? É tipo
tá
com uma deficiência no corpo, né?

Ministério Público
:

E depois desses fatos a senhora chegou a encontrar com ela ou teve alguma situação que vocês chegaram a se encontrar depois desses fatos?

Francielli
:
Só de longe, porque eu nunca fiquei perto dela.

Ministério Público
: Agora, eu só não entendi o porquê que ela tinha essas desavenças, em relação com a senhora. Ela não ia com a cara da senhora, o que era assim...

Francielli
:
dois, três anos, ela sempre mexia comigo, mas eu não sou de briga, né? Então eu ficava quieta.

Ministério Público:
Mas teve um...

Francielli
:
Aí acho que esse dia ela me pegou sozinha no banheiro, acho, né? Não tinha ninguém e achou que ia ficar lá sozinha no chão lá, mas aí como entrou outra pessoa lá na hora, aí viu lá a situação de sangue, né? Aí saiu correndo, chamando ajuda.

Ministério Público
: Mas assim, não tem nenhum fato, nenhuma situação que pudesse ter acontecido para resultar nessa desavença que ela teria em relação à senhora?

Francielli
:
É... um pouco acho que era inveja, né? Que ela tinha de mim. Intriga, né? De mulher, sabia que eu nunca revertia com ela, então ela que mexia comigo, eu ficava quieta.

Ministério Público
: Tem mais alguma circunstância, mais algum detalhe nesse dia que aconteceu que a senhora ainda não contou?

Francielli
:
Não, esse dia eu trabalhei o dia inteiro, na escola eu trabalhava na época e aí à noite a gente foi jantar. Nem tinha tomado banho do serviço, a gente foi jantar. Aí tipo, comemos tudinho, pedimos a conta, tem o extrato, tem tudo, tem os comprovantes e aí, tipo, lá no local tem câmera, pegou eu indo no banheiro sozinha, porque eu não sou de ficar, de caçar briga. Então eu sempre quando via ela na, no local, eu pegava e tipo, eu saía primeiro para não dar de encontro nunca. Porque eu sabia que ela ia provocar eu.

Ministério Público
: Entendi, e ela não chegou a procurar a senhora, para ver se a senhora precisava de algum auxílio por conta da situação?

Francielli
:
Não, ela só ficava rindo da minha cara.

Ministério Público
: Mesmo depois desse fato, ela ficava rindo?

Francielli
:
Rindo e falava para todo mundo que comeu meu dedo. Porque chegava em mim, né? Porque todo mundo ficou sabendo da situação.

Ministério Público
: Tem mais alguma circunstância para a senhora poder contar desses fatos?

Francielli
:
Não,
só foi isso mesmo, que ela
provocou eu
,
arrancou um pedaço do meu dedo. Aí tem que pagar alguma coisa, não sei, né? A lei, né?

(...)

D
efesa
: É... a Francielli falou aí que a desavença das duas não tem motivo aparente, mas
não foi citado que ela tinha um caso com o namorado da minha cliente
. E, inclusive
, ela é casada, né? Ela tem marido, tem família.

Juíza
: Faz as perguntas direto para ela.

Defesa
:
OK, você desconhece isso Francielli, que isso tem envolvimento com a pessoa que ela envolvia antigamente?

Francielli Almeida da Silva
: Caso não
tinha
não, que eu
conhecia ele
desde 2005, então ele é meu amigo. Que é conhecido na cidade, e eu sou casada mesmo.

(...)

Defesa
:
É, então você desconhece isso de envolvimento com o
ex
dela, que é o Gilson?

Francielli
:

Aham
, eu sou amiga dele.

Defesa
:
Ok. Tá você alegou que você chegou no banheiro e ela já estava?

Francielli
:
Eu cheguei primeiro, só puxar as câmeras.

Defesa
:
Ok, aí então quem foi que partiu primeiro? Foi você ou foi ela?

Francielli
:
Eu
tava
(inaudível) aí ela chegou, né? Porque na hora que eu abri a porta, ela já estava na entrada lá do espelho. É, então eu tinha que passar na passagem, aí ela viu que eu não dei moral, puxou o meu cabelo, que eu
tava
de costas.

Defesa
:
Entendi. E aí depois disso, então, como você disse que ela te agrediu, que você não teve defesa? Ela, no seu depoimento, você disse que ela se trancou no banheiro. Ela se trancou junto com você ou sozinha?

Francielli
:
Trancou sozinha na hora que chegou o povo, né? Ela ficou com medo na hora que ela viu o sangue no meu dedo.

Defesa
:
Que povo que chegou lá?

Francielli
:
Ué, o povo que entrou lá na hora porque entrou uma mulher e saiu correndo na hora que viu lá eu sangrando.

Defesa
:
E essa mulher que entrou, é a amiga dela? Que estavam lá na hora, no dia? Ela disse que chamou o seu esposo, que foi seu esposo que foi tentar te defender e arrombou a porta.

Francielli
:
Aí eu não sei, né, porque eu estava dentro do banheiro.

Defesa
:
Ué, mas se você estava dentro do banheiro, como é que você não sabe?

Francielli
:
Eu não sei se ela foi lá fora chamar ele, se o povo fez tudo.

Defesa
:
Mas você falou que entrou uma moça e saiu depois.

Francielli
:
Sim, aí entrou o povo, ela avisou o povo, não avisou meu marido.

Defesa
:
Mas o seu marido, então, não entrou no banheiro?

Francielli
:
Entrou, junto com o povo, porque ele viu todo mundo correndo e ele sabia que eu estava no banheiro.

Defesa
:

Tá
, e quem que arrombou a porta?

Francielli
:
Não sei. Acho que foi meu marido, porque ele viu o sangue lá na hora ele achou, o que aconteceu?

Defesa
:

Tá
, em nenhum momento você agrediu a Wanessa?

Francielli
:
Depois que ela estava trancada?

Defesa
:

Uhum
.

Francielli
:
Não, porque eu estava sangrando, né? Meu marido só quebrou a porta e viu que era uma mulher daí ele foi e me levou
pro
PA.

Defesa
:
E antes.

Francielli
:
Antes, como?

Defesa
:
Antes, quando ela começou, que você disse a te agredir?

Francielli
:
Ué, ela puxou meu braço, que eu fiquei para baixo dela, debaixo dela tentando me defender.

Defesa
:
Aí ela pegou sua mão e mordeu?

Francielli
:

Aham
.

Defesa
:
Você não fez nada?

Francielli
:
Não. Porque ela correu
pro
banheiro, né, depois?

Defesa
:
Hum
tá
, então, a partir do momento que ela te agrediu, você ficou quieta e ela se trancou por livre espontânea vontade?

Francielli
:
Não tinha como entrar dentro do banheiro, né? Que a porta estava trancada. E aí estava já o povo lá, tudo tumultuado. Aí não tinha mais o que fazer nada. Já
tava
cortado o dedo.

Defesa
:

Tá
, porque no depoimento do policial ele disse que você se negou a receber atendimento, por quê?

Francielli
:
Porque ele já chegou me agredindo como bandido, ele não sabia (inaudível).

Defesa
:
É, mas... porque no boletim de ocorrência consta que você praticou o ato de desacato contra as autoridades.

Francielli
:
Mas essa é a versão deles, né? O povo do PA
tá
lá de prova.

Defesa
:
É, não tem nem versão nenhuma de ninguém do PA.

Francielli
:
Mas se tiver, lá tem
as câmera
, né? Vai ver como que chegaram
abordando nós
, todo local em diamantino tem câmera... (inaudível).

Defesa
:
É porque lá você, porque além de tudo isso, Francielli, lá consta que você, além de não aceitar atendimento, você ameaçou a minha cliente, né? Dizendo que iria...

Francielli
:
Não foi a PM, foi a Civil, porque quando eu fui abordada da PM, cheguei na civil já algemada, e aí nem me escutaram, a civil que me levou
pro
hospital. Quem tinha que me dar socorro era a PM, mas eles já me abordaram igual a bandido. Nem esperou a versão para saber, ninguém fugiu do local. Eu paguei a conta, teve que passar na catraca.

Defesa
:
Mas e por que você não permaneceu no local se você não estava fugindo?

Francielli
:
Porque estava sangrando e eu ia perder o meu dedo, já estava sem a ponta.

Defesa
:
Ah,
tá
, entendi, porque todos os depoimentos que constam, inclusive o dela, da testemunha, dos policiais, é que você recusou o atendimento justamente para prejudicar ela.

Defesa
:
E ainda, você falou até que preferia que o dedo apodrecesse justamente para que ela pagasse alguma coisa para você.

Francielli
:
Ah, então eu ficava lá no local mesmo, continuasse lá na janta.

Defesa
:
Inclusive tem a defesa da Wanessa, que foi feita no momento pela Defensoria, tem um print de uma foto que você postou dizendo,
chamando ela
de cadela, que ela tinha mordido, que não sei o quê.

Francielli
:
Mas eu não citei nomes.

Defesa
:

Hã
?

Francielli
:
Não citei nome.

Defesa
:
É, mas todo mundo não ficou sabendo do fato ocorrido, inclusive você falou que chegou no seu ouvido?

Francielli
:
Eu
tava
dopada de anestesia.

Defesa
:
Aí você postou sem ver?

Francielli
:
Não, eu não postei.

Defesa
:
Não?

Francielli
:
Não.

Defesa
:
É, porque tem lá dentro do processo, inclusive, a juíza, a promotora tem acesso a isso.

Francielli
:
Tá
bom.”

O informante
Vinicius José Nascimento de Almeida,

cônjuge
da vítima, ao ser
ouvido judicialmente, relatou que, ao chegar ao banheiro, encontrou a acusada trancada no reservado, enquanto sua esposa já havia sido agredida pela apelada. Vejamos trecho do seu depoimento:

“
Promotora:
Senhor Vinícius, eu queria que o senhor contasse o que o senhor sabe sobre esse fato que teria acontecido no dia 16 de fevereiro do ano passado, que a Wanessa está sendo acusada de ter agredido a vítima Franciele, o senhor presenciou? O que o senhor se recorda sobre esses fatos?

Vinícius:
Então, foi no dia 16, foi um dia antes do aniversário de 15 anos da minha filha, nós saímos pra... foi uma sexta-feira, nós saímos
pra
jantar e fomos nesse restaurante, né, o Teodoro, e lá jantamos. Quando foi por volta de 9 e meia, 10 horas da noite resolvemos vir embora, já tinha terminado a janta e aí eu pedi a conta, eu pedi a conta
pra

mim
acertar e nós vim embora, né. E nisso a Fran pediu
pra
ir
no
banheiro, falou, “eu vou no banheiro e nós já passamos no caixa, pagamos, vamos embora”, falei, “tudo bem”. E ela foi no banheiro e demorou, e demorou, e eu inclusive eu fiquei até estressado pela demora que eu falei, “nossa, que demora para ir
no
banheiro, não volta nunca” e ficou na mesa eu e a minha filha, e nisso, chegou uma moça, uma moça que eu não me lembro o nome dela. Ela chegou e bateu... (inaudível) “moço, tem uma menina batendo na sua mulher dentro do banheiro. E nisso
eu

levantei
assustado e já cheguei entrando no banheiro das mulheres, eu entrei no banheiro das mulheres,
tá
a Franciele lá com o dedo, o dedo decepado. Ela veio e pegou na minha camisa, eu
tava
com uma camisa clara, a camisa ficou toda melada de sangue e já tinha outras pessoas lá, inclusive, a proprietária já
tava
lá dentro, alguns garçons já
tava
lá, já tinha chegado na minha frente. E, inclusive, tinha um menino lá que eu acho que é o gerente do restaurante,
tava
batendo na porta que tem aquela parte onde fica o vaso,
tava
fechado e ele batendo na porta lá
pra
pessoa que estava lá dentro abrir. E na hora a Fran só
falou, assim,
pra
mim, “amor, a menina decepou o meu dedo” e eu peguei e estourei a porta, eu estourei a porta, no que eu estourei a porta
tava
bem no canto, bem no canto do vaso. E aí os
homem
me puxou
pra
trás, me puxou
pra
trás e falou, “calma, moço, calma”. Então, aí eles conseguiram me acalmar que eu fiquei muito nervoso na hora. Só que não trisquei a mão nela,
tá
? Não cheguei de triscar a mão nela e nisso a proprietária veio conversar comigo, eu falei, “moça, eu estou calmo, eu já me acalmei já”, e falou, “ah, você quebrou a porta”, ela estava preocupada com a porta, eu falei, “dona, essa porta não é problema. Amanhã eu venho aqui, eu vou acertar essa porta com você. Eu vou agora, eu vou pagar a conta e vou agora lá
pro
PA, que a minha esposa está sangrando”, e ela falou, “não, você vai esperar a polícia”, eu falei, “não, manda a polícia lá no PA atrás de mim”. Porque a primeira coisa é prestar socorro
pra
quem está sangrando. E nisso eu paguei a conta, deixei o número do meu telefone com a atendente no caixa, falei, “anota o meu telefone e amanhã cedo você pode me ligar que eu venho para acertar o valor da porta”. E saí
pro
PA, quando eu cheguei no PA, a polícia já chegou me abordando como bandido, “mão na... mão na cabeça vagabundo, não sei o que lá que você quebrou uma porta” falei, “quebrei a porta sim, mas eu não sou vagabundo não”. E aí já começou outra história que é questão de outro, de outro processo.

Promotora:

Uhum
.

Vinícius:
Eu acho que não vem o caso essa outra parte, mas o que aconteceu lá no restaurante foi isso. Eu paguei a conta, nós saímos direto
pro
PA,
tá
? Inclusive, a polícia militar não deixou ela ser atendida, prendeu nós 2, deixou a minha filha de menor na porta do PA. O sargento que era o chefe da operação que
tava
no comando, ele disse que ele não
tava
nem se importando que teve um soldado que falou, “sargento, o que nós vamos fazer com a de menor?” ele falou, “eu não estou nem aí pra de menor, que não é filha minha”. Aí esse soldado ligou pra, ligou
pros
familiar meu que foi lá e buscou minha filha na porta do PA, que ela ficou lá sozinha. Então foi isso.

Promotora:
Senhor Vinícius, durante a fala do senhor, a minha conexão caiu, então só vou perguntar algumas coisas que eu talvez não tenha ouvido. Nesse momento então que a moça falou
pro
senhor que a sua esposa estava sendo agredida, aí o senhor foi se dirigindo até o banheiro. E aí, o que aconteceu lá? Como que estava lá quando o senhor chegou?

Vinícius:
Quando eu cheguei no banheiro
tava
a Fran já chorando. A Franciele que é a minha esposa já chorando, com a mão toda sangrando, sangue no chão, e ela veio do encontro comigo, no que ela pegou na minha camiseta aqui
tava
com uma camiseta clara e minha camiseta ficou toda suja de sangue.
Tá
, e lá já tinha a proprietária do restaurante, que já
tava
lá dentro, já
tava
os funcionários, os garçons, já
tava
tudo lá dentro.

Promotora:
E o senhor tomou conhecimento que foi a ré, a Wanessa que teria agredido ela?

Vinícius:
Não sabia quem era, do que se tratava. Eu estava perdido na hora, não sabia nem o que estava acontecendo, por isso que eu estourei a porta
pra
começar a ter uma visão do que estava acontecendo.

Promotora:
No momento que o senhor abriu a porta, quem que estava no banheiro? O que o senhor presenciou?

Vinícius:
Estava a Wanessa, ela
tava
bem no cantinho do banheiro, e os meninos lá,
os garçom
, o gerente lá que eu não me lembro o nome dele, me puxou, tentou me acalmar e de fato, me acalmou, né, que daí não fiz nada, não.

Promotora:
A Franciele, ela teve que ficar internada por conta dessa agressão?

Vinícius:
Ficou internada 3 dias.

Promotora:
Ela ficou parada do trabalho. Como que ficou as sequelas para ela nesse fato?

Vinícius:
Ficou afastada porque daí ela não podia mexer com a mão, né? A mão dela estava toda enfaixada.

Promotora:
E agora eu pergunto, atualmente, né? Como que ficou a sequela? Ou você percebeu que ela ficou com abalo psicológico por conta desse fato, dessa situação? O que o senhor pode narrar nesse sentido?

Vinícius:
Por se tratar de mulher que é vaidosa, né? Gosta de fazer unhas, esse tipo de coisa. Ela ficou com esse trauma sim. Ela ficou com vergonha do dedo dela.

Promotora:
A ré Wanessa, o senhor tem conhecimento se ela chegou a procurar a esposa do senhor
pra
poder tentar ressarcir de alguma forma, verificar se estava tudo bem por conta desse fato ou não procurou?

Vinícius:
Não tivemos nenhum contato com ela depois disso, só contato visual, de longe, porque a cidade é pequena, às vezes você acaba cruzando com a pessoa, né?

Promotora:
Aí nesse momento em que vocês se encontraram posteriormente, né, aconteceu alguma situação, como que foi?

Vinícius:
Não, não, eu não percebi nada.

Promotora:
A esposa do senhor chegou a contar para o senhor o que aconteceu lá no banheiro, quando estava só as duas?

Vinícius:
Ela falou que ela já
tava
, já tinha terminado de fazer o que ela ia fazer no banheiro e
tava
saindo, e a Wanessa
tava
naquela parte do espelho lá onde, onde você entra no banheiro e quando ela passou por ali, a Wanessa
puxou ela
, puxou pelo cabelo. E aí elas se açoitaram lá e a Wanessa pegou a mão dela, que ela caiu por cima da Franciele, pegou a mão dela, e mordeu o dedo dela. E daí, quando ela viu o sangue, quando ela viu o sangue, ela se apavorou, correu e se trancou no banheiro.

Promotora:
E o senhor tem o conhecimento... pode falar.

Vinícius:
Que daí eu acho que essa moça que saiu correndo lá, que talvez tenha sido a mesma pessoa, não sei se foi a mesma pessoa que me avisou na mesa, avisou também o pessoal que
tava
mais ali, próximo ali, que daí quando eu cheguei lá, inclusive, a proprietária, o pessoal já
tava
tudo do lado. Porque a minha mesa que eu
tava
sentado era um pouco longe do banheiro.

Promotora:
E o senhor
tem
conhecimento
se a Wanessa e a Franciele já tinham algum desentendimento anterior, alguma situação entre elas?

Vinícius:
Não, não tinha conhecimento de nada, não.

Promotora:
Tem mais alguma circunstância, mais algum detalhe sobre esses fatos que o senhor se recorda que o senhor ainda não tenha mencionado?

Vinícius:
É, referente ao restaurante foi isso aí, teve os fatos lá do PA, né. Promotora: Mas aí é uma outra situação né, são outros fatos. A minha pergunta é sobre a lesão corporal que a Wanessa está respondendo.

Vinícius:
Certo, não é só isso mesmo. (...)

Defesa:
Vinícius, no seu depoimento no boletim de ocorrência você disse que você não conhece a Wanessa. Você não tem conhecimento da Wanessa?

Vinícius:
Conheço de vista.

Defesa:
O senhor tem conhecimento que
há um tempo atrás
elas tinham um vínculo de amizade, que uma frequentava a casa, ela frequentava a casa da Wanessa. O senhor sabe disso?

Vinícius:
Não tenho esse conhecimento.

Defesa:
E o fato do ex-namorado da Wanessa ter um caso amoroso com a sua esposa. O senhor chegou a ficar sabendo disso?

Vinícius:
Eu conheço o
ex
da Wanessa, que é o
Geilian
, né? Esse menino que vocês estão falando aí, ele é, inclusive, ele é casado com a Taís, que esse é o meu conhecimento. Esse policial, ele é um, ele é um policial civil, casado com a com a Thais, a enfermeira Thais, do Alto Paraguai. A Wanessa, até então, que eu sei, ela era casada com o
Gilian
, que trabalha na prefeitura de Diamantino. Até onde eu sei, são
essas informação
.

Defesa:
Sim, ela foi casada com o
Gilian
, eles separaram já tem uns 5, 6 anos, só que ela teve um envolvimento amoroso com o Gilson, que é esse que o senhor citou aí, que é policial. Então dá
pra
perceber que o senhor conhece. Então, depois que a moça foi lá avisar o senhor que
tava
tendo uma briga no banheiro, o que o senhor presenciou de fato lá, a Wanessa batendo na Franciele ou não?

Vinícius: Não. A Wanessa já estava trancada no banheiro
. Eu presenciei a Franciele com um dedo todo sangrando, o chão sujo de sangue e, inclusive, sujou a minha camisa.

Defesa:
Sim, mas o senhor confirma que foi você que arrombou a porta do box lá do banheiro?

Vinícius:
Sim, confirmo.

Defesa:
E depois disso, qual que foi a sua atitude?

Vinícius:
Eu quebrei a porta, eu vi que se tratava de uma mulher, eu me afastei, inclusive, o pessoal eu estava muito nervoso, de fato, e o pessoal lá me acalmou, o gerente lá, acredito que seja o gerente.

Defesa
:
É, porque é segundo a minha cliente, você desferiu socos sobre ela

Vinícius:
Você acredita que um
cara
do meu tamanho se descesse um soco na Wanessa ela ficaria de pé? Você acredita nisso?

Defesa:
Então você nega isso?

Vinícius:
São fatos, né, o que ela fala e o que eu falo né? Tem que ver as outras testemunhas se não são mentirosas, se for falar a verdade vai constatar o que eu estou te falando.

Defesa:
Então todo mundo que estava lá na hora, inclusive, a testemunha nesse caso, pode afirmar que o senhor não
agrediu ela
?

Vinícius:
Eu posso confirmar que eu não agredi”
.

A testemunha ocular,
Kayenne
Sabrina Henrique
Artuso
,
relatou
em juízo
que, ao adentrar o banheiro, presenciou a vítima sobre apelada, imobilizando-a no chão enquanto a enforcava e agredia fisicamente. Acrescentou que
a
apelada, tentava reagir e empurrar Francielli para afastá-la. Colaciono trecho
do seu depoimento judicial:

“Promotora:
Senhora
Kayenne
, eu queria que a senhora contasse o que a senhora presenciou, o que a senhora viu nesse dia 16 de fevereiro de 2024, que a ré, a Wanessa, está sendo acusada de ter agredido a Francielli. O que a senhora viu nesse dia?

Kayenne
:
Bom, no dia eu
tava
no estabelecimento e eu fui até o banheiro. Eu cheguei no banheiro, só
tava
somente as duas, né,
a Wanessa estava no chão, a Francielli estava em cima dela batendo nela,
socando ela
. Nisso eu falei, eu comentei, eu falei
pra
elas, né, “para meninas, vocês não precisam disso”. A Francielli só olhou
pra
minha cara e continuou, daí eu saí, nem entrei, cheguei entrar de fato no banheiro. Eu saí, fui, chamei a dona do estabelecimento, ela chamou os garçons lá do estabelecimento
pra
ajudar a conter, né, a situação, daí no início, quando a mulher chegou
pra
ajudar a separar a briga
.
Conseguiram separar lá as duas.
A Wanessa correu
pra
dentro de um banheiro, né, um reservado e a Francielli começou a chutar a porta, começou a bater na porta e até então
tava
contida a situação
. O esposo da Franciele, acredito eu que tinha ouvido a situação ou alguém comentou algo do tipo para ele, ele foi até lá e até então estava eu e o filho da dona do estabelecimento, né, o
Kaia
n
, e
a gente pensou até que ele ia ajudar a conter a esposa dele, né? Separar mais a briga, só que ele já foi e chutou a porta do banheiro onde a Wanessa
tava
. A
porta quebrou em cima da Wanessa
e ele foi de soco na cabeça da Wanessa.
Daí os garçons que estavam por perto, né, ali fora da porta do banheiro feminino, puxaram ele de lá, né, tiraram ele de cima dela, tiraram daí os dois, né, o casal, levaram eles ali para o lado do caixa do banheiro. Nisso já, eu só vi
pra

ond
e eles
leva
ram eles
, né
, ali, assim,
pra

fre
nte. E continuei ali dando atenção com a dona do estabelecimento junto com a Wanessa, a gente ficou ali um tempo escondida, né, os garçons ficaram perto da gente, né, assim, na porta do banheiro, e a gente ficou um tempo ali. Daí a polícia já chegou e foi tudo muito rápido, sabe? Tipo, o tempo na verdade, não sei se foi rápido, acho, porque a gente estava muito nervoso também com a situação. A polícia chegou e o casal já não estava mais lá, e nisso, os policiais pediram
pra

gen
te se deslocar, né? Pediu
pra

mim
me deslocar também até a delegacia. A gente foi
pra

del
egacia, a Wanessa contou a situação, né? E eu fiquei junto também com ela, porque o casal já estava lá na delegacia, acredito que eles já, os policiais já tinham ido atrás deles e detido eles. E dentro da delegacia, enquanto a gente estava dando o nosso depoimento,
tanto a Wanessa, quanto eu, o casal
tava
for
a, né, do lado de um, de uma parede de gesso, eles estavam ouvindo a gente falando a situação, daí eles começaram a falar que iam matar a Wanessa, que ia cortar a cabeça dela, que ia tacar fogo no carro dela.
E os policiais foram né,
pra

fal
ar tipo, conter eles, né, falar
pra

ele
s pararem de ficar ameaçando e tal. E eu não sei qual dos dois jogou umas moedas no policial que estava tomando nosso depoimento, que
tava
dig
itando e xingou o policial falou que ele era um
bost
inha
e t
al, daí os policiais já levaram eles pra baixo e a gente continuou dando o depoimento. Contei o que aconteceu, né, o que eu vi e foi isso. Foi isso que eu presenciei, eu fui a primeira pessoa a entrar dentro do banheiro na hora da briga.

Promotora:
Mas a senhora viu o início da briga. Como que começou a situação? Quem que agrediu primeiro? A senhora chegou a
pres
enci
a
r
ou
a senhora chegou lá a briga já estava acontecendo?

Kaye
nne
:
Nã
o, a briga já estava acontecendo.

Promotora:
Então, o início, quem que agrediu primeiro, como que foi, a senhora não presenciou?

Kaye
nne
:
Nã
o, não presenciei.

Promotora:
A senhora chegou a ver o momento em que a Wanessa, ela teria é arrancado um pedaço do dedo da Franciele. A senhora chegou a presenciar essa situação?

Kaye
nne
:
Nã
o, o momento da briga eu só vi a Wanessa no chão, a blusa dela já estava para baixo, né, ela
tava
com
um top, a Franciele só puxou a blusa da outra pra baixo, deixou ela com seios de fora e
estava
enfo
rcando ela
.
Fo
i esse o momento da briga ali que eu vi, eu só vi a Wanessa tentando tirar ela de cima, daí eu já corri e chamei a mulher, né? A dona do estabelecimento.

Promotora:
Mas esse fato aqui, de que a Wanessa teria arrancado um pedaço do dedo da Franciele, isso aconteceu? A senhora tem algum conhecimento?

Kaye
nne
:
Ol
ha, de toda essa situação, eu vi, assim, muitos comentários das pessoas, né, dos populares falando que a Wanessa teria mordido o dedo dela, mas eu não cheguei a presenciar nada. Eu só vi realmente essa situação da briga.

Promotora:
Uhum
, no
dia lá a senhora não viu o dedo da Franciele estava sangrando, e se de fato...

Kaye
nne
:
Na
hora, hora ali, de que eles saíram os dois não, ela só estava vermelha, né, o rosto dela, o olho dela estava muito vermelho, que estava descabelada. Só que ela não estava sangrando não. A Wanessa só que estava com o rosto assim arranhado.

Promotora:

Tá
,
só

pra

ent
ender. A senhora viu como que a Francielli estava?

Kaye
nne
:
A
Francielli só estava descabelada com os olhos vermelhos, sabe? Não sei se por raiva ou pela situação da adrenalina ou por bebida, mas sangrando eu não vi não.

Promotora:
A senhora não viu essa situação do dedo?

Kaye
nne
:
Nã
o, não vi
. Somen
te depois mesmo, depois de toda a situação, né, porque circulou fotos na internet e esse comentário de que a Wanessa teria mordido o dedo dela, mas eu não presenciei.

Promotora:
E com relação a possíveis desentendimentos entre a Wanessa e a Francielli? A senhora tinha algum conhecimento se elas tinham algum desentendimento? Alguma situação anterior a esses fatos?

Kaye
nne
:

Nã
o, não tenho.

Promotora:
Então a senhora não sabe o que que motivou a briga entre elas?

Kaye
nne
:
Nã
o.”

Por fim, o policial que atendeu a ocorrência,
Thiago Marte Rocha da Silva
,
relat
ou em juízo,
que Wanessa era a vítima, agredida por Franciele e seu esposo, que chegou a admitir o fato e resistiu à abordagem policial. Disse que Franciele iniciou a briga no banheiro e recusou atendimento médico, além de ameaçar Wanessa e os policiais, conforme descreveu no depoimento judicial:

“
Promotora:
Policial, o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência que teria acontecido lá no Autoposto Teodoro, no dia 16 de fevereiro de 2024, que a Wanessa está sendo acusada de ter agredido, do crime de lesão corporal, em relação a Franciele, o senhor atendeu essa ocorrência? O que o senhor se recorda?

Thiago:
Sim, doutora, atendi sim senhora, e a situação aí, a vítima era a Wanessa. Se a senhora vê no BO lá a situação de vítima era a Wanessa.
A Wanessa foi agredida tanto pela Francielli, quanto pelo esposo dela
. E, inclusive, o esposo da Francielli,
ele assumiu lá em público, lá na frente de todo mundo, que ele bateu mesmo e que ele teria batido
pra
defender a Francielli, inclusive, ele reagiu contra a abordagem policial,
né? A gente teve que conter ele lá no PA. Ela, a Francielli, ela avançou contra a Wanessa no banheiro do estabelecimento, como foi passado
pra
gente, tanto pelas testemunhas que estava no local, tanto, até pelos próprios agressores aí, onde houve uma primeira briga né, que a Francielli avançou contra a Wanessa e começaram a brigar no banheiro,
acredito que a Wanessa mordeu a mão da Francielli, devido a Francielli ter atacado ela, pelo que foi relatado lá na hora,
e aí a Francielli soltou, ela correu
pra
dentro do box do banheiro. Onde o esposo da Franciele entrou nesse boxe, né, e agrediu a Wanessa dentro do boxe, inclusive,
quando cheguei no local, a Wanessa estava com hematoma no rosto, na cabeça, tinha algumas marcas de inchaço
e ela estava sendo protegida até pelo próprio segurança do local lá que confirmou a história que ela falou
pra
gente.

Promotora:
E em relação à Francielli? O senhor chegou a verificar, porque o que consta aqui no processo, ela teve até que amputar um pedaço, o dedo dela. O senhor chegou a verificar se ela estava machucada, lesionada?

Thiago:
Doutora, a Francielli e o esposo quando foi abordado próximo ao PA, foi dado voz de parada, desacatou a guarnição, falando que não iriam ser abordados por
policinha
de merda nenhuma. E, posteriormente foi dado ordem de prisão aos mesmos pela agressão contra Wanessa lá no pátio do posto Teodoro, lá na conveniência, foi ofertado a ela o atendimento médico.
A mesma
relatou que não iria ser atendida e queria que o dedo dela caísse
pra
ela processar a guarnição depois, ela se recusou a ser atendida, então, devido à recusa dela, que não aceitou, que tem lá a equipe que estava de serviço do PA no dia que presenciou o fato, ela foi encaminhada
pra
delegacia.

Promotora:
E o senhor tomou conhecimento do que teria motivado essa situação lá no posto entre a Wanessa e a Franciele?

Thiago:
É... foi brigas por questões de ciúme, aí por parte da Francielli, inclusive a Francielli, durante a confecção do boletim de ocorrência, ela conseguiu, achou umas moedas lá no bolso dela, alguma coisa,
e jogou ainda contra Wanessa, ameaçou, falou que ia procurar a facção criminosa pra
tá
arrancando a cabeça da Wanessa e a minha
cabeça
,
no dia foi tudo relatado isso aí doutora, no boletim de ocorrência.

Promotora:
Mas é questão de ciúmes em relação a... o senhor sabe a quem?
Que
fato, que situação?

Thiago:
Não sei, não sei falar
pra
a senhora, a questão era uma briga, briga por ciúmes. Agora, qual que era a pessoa não sei.”

Já o policial militar
Hermes Junior de Oliveira Brito
afirmou em juízo que não atendeu diretamente a ocorrência, chegando apenas em apoio no pronto atendimento, onde viu Franciele com parte do dedo amputada, resultado de uma briga com Wanessa no banheiro do posto, conforme lhe foi informado por outros policiais. Ressaltou que não presenciou os fatos nem conversou com a vítima.

A questão nevrálgica, portanto, reside na análise da autoria delitiva e da eventual incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal.

O sistema processual penal acusatório impõe ao órgão de acusação o ônus de provar, de forma indene de dúvidas, a ocorrência do fato delituoso e sua autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo.

A condenação criminal não pode se basear em meras probabilidades ou conjecturas, exigindo um juízo de certeza que, no caso em tela, não foi alcançado.

A instrução processual revelou um cenário de agressões recíprocas, com versões diametralmente opostas apresentadas pelas envolvidas. A vítima Francielli narrou em juízo que, ao sair do banheiro do estabelecimento, foi surpreendida pela apelada, que a teria xingado, puxado seus cabelos e, em seguida, mordido seu dedo.

Por sua vez, a apelada Wanessa sustentou que foi a vítima quem iniciou o confronto físico, após uma provocação verbal. Alegou que, durante a briga, caiu ao chão e foi asfixiada por Francielli, que teria colocado a mão em sua boca e nariz, momento em que, para se defender e conseguir respirar, mordeu o dedo da agressora.

Diante de tal antagonismo, a prova testemunhal assume papel de crucial relevância para a elucidação dos fatos. E, nesse ponto, os depoimentos colhidos em juízo, longe de corroborarem a tese acusatória, reforçam a
versão apresentada pela vítima
.

As versões conflitantes e a alegação de legítima defesa da
apelada
são corroboradas pela
testemunha
Kayenne
Sabrina Henrique
Artuso
, a única que presenciou o embate físico. Em Juízo, a testemunha afirmou que, ao entrar no banheiro, "
a Wanessa estava no chão, a Francielli estava em cima dela batendo nela,
socando ela
".

Acrescentou que "
só vi a Wanessa tentando tirar ela de cima
" e que, após conseguirem separá-las, "
a Wanessa correu pra dentro de um banheiro, né, um reservado
".

Ademais, o
Laudo Pericial da ré Wanessa
(ID 298321375) atesta que ela sofreu "
diversas escoriações recentes em face frontal, periorbitária, malar direita e esquerda,
bucinadora
esquerda e ferida contusa superficial na face interna da boca; escoriações recentes abaixo do lóbulo da orelha direita e na região
carotideana
direita; escoriação recente com cerca de 2 na face anterior esquerda do tórax sugestivamente provocada por ação de unha humana; escoriações recentes em dorso da mão direita e esquerd
a".
Tudo confirmando a versão da
apelada
e da testemunha que afirmou que a pretensa vítima, em determinado momento
da

briga, estava a esganar a
apelada
.

O conjunto probatório revela, portanto, um contexto de agressões recíprocas com versões contraditórias sobre a iniciativa e a dinâmica dos fatos.

Como dito, a
única testemunha ocular corrobora a versão da ré de que foi agredida e teve que se defender

t
e
ndo apresentado
diversas lesões, devidamente atestadas por laudo pericial,
compatíveis com a versão da apelada,
o que torna plausível a tese de que agiu para se defender.

Nesse cenário de incerteza sobre quem iniciou as agressões, e se a ré agiu com o dolo de causar lesão ou apenas para repelir a agressão que sofria (legítima defesa), a dúvida razoável persiste e deve ser interpretada em favor da acusada, nos termos do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – NÃO RESTOU COMPROVADO QUEM DEU
INÍCIO ÀS AGRESSÕES - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não sendo possível aferir com certeza quem inaugurou as agressões
ou mesmo quem teria agido em legítima defesa, de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada
absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do CPP’ (TJMT, AP N.U 00030321620188110029 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)”.

Portanto, a absolvição proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida
, uma vez que a análise do conjunto probatório não permite alcançar o grau de certeza exigido para uma condenação. Persistem dúvidas relevantes quanto à autoria das agressões iniciais,
sendo que a versão da única
testem
u
nha
ocular sugere que a apelada agiu

por
legítima defesa.

Da mesma forma, as lesões apuradas no laudo são compatíveis com a versão da apelada e da testemunha ocular.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso ministerial, a fim de se preservar a sentença absolutória.

Uma
vez mantida a
absolvição
da
apelada
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a pretensão indenizatória veiculada na denúncia deve ser rejeitada. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (Art. 387, IV, do CPP) é uma consequência exclusiva da
sentença penal condenatória
, carecendo de pressuposto lógico e legal na hipótese de absolvição.

Ademais, mesmo que a decisão não adentre o mérito civil, o direito da vítima de buscar o ressarcimento pelos danos sofridos na esfera cível própria permanece resguardado.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025